Tribunal: TJBA
Processo: 8004933-39.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004933-39.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RONALD DANTAS SILVA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE LOPES DE FREITAS ALMEIDA, GABRIEL GOMES FRANCA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. APELO MINISTERIAL QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 C/C 40, VI DA LEI n. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO CONFORME SE PRETENDE NO APELO INTERPOSTO.

- Como bem destacado pele Juízo
a quo
, a prova colhida nos autos é ineficaz para apontar a autoria delitiva aos Apelados.

-A prova testemunhal arrolada pela acusação (Policiais que efetuaram a prisão dos Apelados), não é inconteste em imputar os crimes em apreço em desfavor dos Apelados, deixando dúvidas em relação as responsabilidades dos mesmos no evento delituoso.

- Desta forma, demonstra-se uníssona e coesa os fundamentos lançados pelo Juízo sentenciante com o quanto apurado nos autos.

-Portanto, pelo contexto fático delineado nos autos, em que pese o reconhecido esforço das ações dos policiais militares em combate ao tráfico de drogas, como por exemplo no presente caso que acarretou em apreensão de

entorpecente, os elementos extraídos dos autos não revelam, com a certeza necessária, apreensão de alguma substância ilícita em poder dos Apelados, bem como serem eles os responsáveis pelas drogas encontradas, o que impõe

a absolvição dos acusados pelas práticas das condutas previstas nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, por ausência de demonstração da autoria delitiva.

RECURSO CONHECIDO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº
8004933-39.2023.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari-Bahia, em que figura como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

e Apelados RONALD DANTAS SILVA e VINICIUS SOUZA DA CONCEIÇÃO
.

Acordam
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO
. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso proposto pelo Ministério Público,

mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

E assim decidem pelas razões a seguir expostas: